Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-60.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Ausência de justa causa para a ação penal. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002313-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO - CPF: 201.718.298-24 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (IMPETRANTE), LEANDRO SAUER - CPF: 760.710.650-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBER MISTURINI - CPF: 770.853.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE STEFANELLO SEGNOR DE BRITTO - CPF: 979.284.610-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
.
Corrupção passiva
.
Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Ausência de justa causa para a ação penal
.

Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
a decisão que

recebeu a denúncia
pela suposta prática do
s
crime
s
de
corrupção passiva (art. 317 do CP) e de associ
ação criminosa (art. 288 do CP)
, visando
o trancamento da ação penal por
inépcia da denúncia
ou
inexistência de justa causa para a persecução penal.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são:
(i) definir se a denúncia apresentada pelo Ministério Público é inepta por ausência de individualização das condutas, delimitação temporal e descrição circunstanciada dos fatos; (
ii
) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal pelo crime de corrupção passiva.

III. Razões de decidir

3.
O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, a manifesta ausência de justa causa ou a inépcia da denúncia.

4.
A denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo narrativa clara e objetiva dos fatos, com exposição das circunstâncias relevantes, identificação dos envolvidos, descrição do modus operandi e vinculação aos elementos colhidos na investigação preliminar.

5.
A justa causa, definida como um lastro probatório mínimo apto a embasar a imputação penal, encontra-se presente nos autos, com base nos elementos colhidos durante investigações
.
A análise aprofundada sobre a autoria e materialidade delitivas demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
, devendo a controvérsia ser examinada no curso regular da instrução penal
.

IV. Dispositivo

6
. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 41, 395, I a III; CP,
arts
. 288 (com punibilidade extinta por prescrição) e 317.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 869.884/PE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/4/2024; TJMT, HC 10189017920248110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08/10/2024; TJMT, HC 1036671-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Vera
/MT,

que
, nos autos da Ação Penal nº 0001360-50.2015.8.11.0102, c
ódigo 108022
,

recebeu a denúncia

pela suposta
prática do
s
crime
s
de
corrupção passiva (art. 317 do CP)
e de associação
criminosa
(
art. 288 do CP
)
.

O
impetrante

sustenta
, em síntese,
a inépcia da denúncia, alegando que a peça acusatória não atende aos requisitos do art. 41 do CPP, por ausência de descrição circunstanciada dos fatos e da individualização das c
ondutas atribuídas ao pacie
nte, bem como pela falta de delimitaç
ão temporal.

Ademais, alega a

inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Diante disso, requer
a concessão da ordem para
que sej
a
determinado
o trancamento da ação penal
por inépcia da denúncia ou ausência de justa causa

(Id

2
265374781
).

Anexou
documentos
(Id

2
265384782
ao Id 2
65384786
).

O pedido
de

liminar
foi
indeferido
(Id 2
67501279
).

O Juízo singular
prestou
informações
(Id 268660772).

A i.

PGJ

manifestou
pela
denegação

da ordem

(
Id

2
69407764
)
.

O impetrante juntou petição aos autos (Id 269696267).

Há pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja
o
trancamento da ação penal
proposta em desfavor do beneficiário
WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO
, denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados
no
art. 317
e
art. 288
, ambos
do C
ódigo
P
enal.

De início, importante consignar que
no dia 15/10/2024
“foi
reconhecida a prescrição relacionada ao

crime descrito no artigo 288 do Código Penal, extinguindo-se as punibilidades
dos réus”
, consoante informado pelo Juízo singular neste
writ
(Id 268660772). Logo, a ação penal prossegue apenas em relação ao crime de corrupção passiva (art. 317 do CP).

Oportu
no trazer, ainda, a decisão que rejeitou
as preliminares
arguidas pela Defesa,
in
verbis

“
(...)
Com relação ao argumento de inépcia da inicial acusatória, defendido

pelos 1º, 3º e 5º corréus, cumpre salientar que a denúncia é uma peça

processual pela qual o Ministério Público, como órgão acusador, submete ao

Poder Judiciário o exercício do direito de punir do Estado.

Nesse contexto, segundo os termos do art. 41 do Código de Processo
Penal, ‘
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos

pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando

necessário, o rol das testemunhas
’
.

No caso em apreço, a denúncia não é inepta porquanto atendeu aos seus

aspectos formais, nos termos do art.
41 c/c art. 395, I, ambos do Código de

Processo Penal, encontrando-se presentes,
outrossim
, os pressupostos de

existência e validade da relação processual quanto às condições para o

exercício da ação penal, segundo o art. 395, II, do mencionado
Codex.

Portanto, REJEITO a preliminar de inépcia levantada pelos 1º, 3º e 5º

corréus.

No que tange à prefacial de inexistência de justa causa à persecução penal, defendida pelos 2ª, 3º e 4º corréus, deve se ter em mente que o instituto ocorre quando não há elementos probatórios mínimos que respaldem a acusação, como, por exemplo, no testemunho indireto (por ouvir dizer).

No caso em apreço, porém, a inicial acusatória encontra-se acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação, ou seja, da justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Portanto, REJEITO a preliminar de ausência de justa causa levantada pelos 2ª, 3º e 4º corréus.
”
(Id 268660772)

Eis o breve relato.

Irresignado
, o impetrante interpôs a presente ação constitucional
alegando a
inépcia da denúncia
e a
ausência de justa causa
para a ação penal.

Todavia
, verifica-se que
inexiste constrangimento ilegal flagrante apto a justificar o acolhimento da impetração.

Note-se que
as alegações aqui trazidas não são aptas e suficientes a dar ensejo ao trancamento da ação penal.

Convém salientar
que o
habeas corpus
, embora dotado de cognição sumária e vocacionado à tutela da liberdade
de locomoção, não se presta à
análise
aprofundada do conjunto fático-probatório, notadamente quando a controvérsia demanda dilação
probatória para sua elucidação,
incompatível com a via estreita do
writ
, devendo ocorrer
no curso regular da instrução processual,
sob pena
de violação ao devido processo legal.

Destaca-se,
outrossim
, que
a jurisprudência
pátria

é pacífica ao reconhecer que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
tem
caráter excepcional
, sendo admissível apenas quando comprovada, de forma clara e inequívoca, a exis
tência de ilegalidade manifesta quanto a
atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a inépcia da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Sobre o tema,
colhem-se
os seguintes precedentes:

“
O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
somente se justifica quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a possível atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta aus
ência de justa causa.” (STJ,

AgRg
no HC 869.884/PE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
Sexta
Turma, j. 22/4/2024).

“
O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.”
(TJ
MT
,

HC
10189017920248110000,
Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro
,

Segunda Câmara Criminal,
j. 08/10/2024
).

No que concerne à suposta inépcia da denúncia, oportuno transcrever o que foi
apresentado
pelo Ministério Público na peça acusatória,
in
verbis
:

“(...)

1° Fato Criminoso:

Consta do incluso procedimento investigatório que, em data incerta, mas anterior a agosto de 2005, em horário e loca
l não apurado, os denunciados
WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO, JARBAS LINDOMAR

ROSA, JOBER MISTURINI, CAROLINA STEFANELLO SEGNOR e LEANDRO

SAUER, associaram-se, com
o
fim
específico
de cometer crimes.

2° Fato Criminoso:

Consta ainda que, em agosto de 2005, em
horário
e local

não
apurado, na Comarca de Vera/MT, o denunciado WENDELL KARIELLI

GUEDES SIMPLICIO, solicitou para si
e para outrem, em razão da funçã
o,

indiretamente, pois em conluio e unidade de
desígnios
com o denunciado

JARBAS LINDOMAR ROSA (advogado) vantagem indevida, para
proceder

julgamento
favorável
em açã
o judicial que
possuía
como parte Sérgio
Chiodi
.

3° Fato Criminoso:

No ano de 2005, em
horário
e local
não
apurado, o

denunciado WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO, solicitou para si e para
outrem, em
razao
da funçã
o, indiretamente, pois em conluio e unidade de

desígnios
com o denunciado JOBER MISTURINI, Oficial de
Justiça
do
Fórum
de

Vera, vantagem indevida, para
proceder
julgamento
favorável
em
ação
judicial

que
possuía
como parte
Jandir

Antonio
Dal
Agnol
.

4° Fato Criminoso:

No ano de 2005, e
m horário e local não apurado, o
denunciado WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO, solicitou para si e para

outrem, em
razão
da funçã
o, indiretamente, pois em conluio e unidade de

desígnios
com o denunciado JO
BER MISTURINI, Oficial de Justiç
a do
Fórum
de

Vera/MT, vantagem indevida, para
proceder
julgamento
favorável
em açã
o judicial

que
possuía
como parte
Lirio

Enderle
.

5° Fato Criminoso:

No
mês
de dezembro de 2006, em
horário

não
apurado, o

denunciado WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO, solicitou para si e para

outrem, em
razão
da funçã
o, indiretamente, pois em conluio e unidade de

desígnios
com o denunciado JO
BER MISTURINI, Oficial de Justiç
a do
Fórum
de

Vera, vantagem indevida, para
proceder
julgamento
favorável
em açã
o judicial

que
possuía
como parte Narciso Correa.

6° Fato Criminoso:

Em margo de 2007, em
horário
e local
não
apurado, o

denunciado WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO, solicitou para si e para
outrem, em razão da funçã
o, indiretamente, pois em conluio e unidade de

desígnios
os denunciados LEANDRO SAUER, bacharel em direito, e CAROLINA

STEFANELLO SEGNOR, advogada, vantagem indevida, para
proceder o

julgamento
favorável
em
ação
judicial que
possuía
como parte
Valmor

Brolim
.

Conforme se apurou no procedimento investigatório n°

7/2014, o qual foi instaurado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, após o recebimento dos autos da Medida de Exceção ao Sigilo Telefônico n° 2007.36.00.011851-6, que tramitava no
Juízo
da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, em razão do
declínio
de competência do mencionado
Juízo
, com fundamento na manifestação do Ministério Público Federal de fls. 225/228, antigo PIC n° 957413/2009, WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO estaria envolvido em ilícitos criminais de extrema gravidade, sendo este o motivo principal do envio do feito ao foro competente para investigá-lo, vez que a época ainda era magistrado em atividade.

Concomitante ao citado
apuratório
, o Ministério Público

Estadual requereu a instauração do competente inquérito policia
l
, com o objetivo de averiguar as notícias constantes em representação formulada pela Promotora de Justiça Clarissa
Cubis
de Lima, de que o magistrado WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO estaria comercializando decisões e sentenças
oriundas das Varas das comarcas de Vera/MT e Feliz
Natal/MT, o qual encontra-se autuado como investigação contra magistrado n° 8/2014, antigo PIC n° 03/2007 (fls. 02/12-
CGJ).

As investigações acima descritas comprovaram que
o denunciado
WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO
, quando jurisdicionou
nas comarcas de Vera/MT e Feliz Natal/MT articulou um plano, com um astucioso estratagema
inconfesável
, que contava com a colaboração de advogados e de um oficial de justiça, para obter
benefício
financeiro ao proferir decisões judiciais.

Na cidade de Vera/MT, apurou-se que, o referido

magistrado/denunciado (aposentado), em conluio com o oficial de justiça JOBER MISTURINI e o
causídico
JARBAS LINDOMAR DA ROSA negociava com as partes que demandavam entre si, e quem pagasse mais teria o processo judicial julgado em seu favor.

Em Feliz Natal/MT, o modo de agir era o mesmo, sendo que

os
responsáveis
pelas negociações eram o casal CAROLINE STEFANELLO SEGNOR e LEANDRO SAUER, respectivamente, advogada e
ex-escrivão
judicial. Enquanto o segundo ficava responsável por comercializar a decisão judicial, a primeira ingressaria com a demanda, pois era a única que
possuía
registro na entidade de classe profissional.

Desse modo, o esquema articulado envolveu a união de

esforços entre o magistrado/denunciado (aposentado) e particulares, sendo estes ú
l
timos incumbidos de encobrir a participação do integrante do Poder Judiciário, ocupante de cargo
vitalício
, na empreitada criminosa.

Portanto, depreende-se do arcabouço probatório, que o

denunciado WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLICIO, no exercício de sua função pública, associou-se aos denunciados JOBER MISTURINI, LEANDRO SAUER, CAROLINA STEFANELLO e JARBAS LINDOMAR ROSA, para colocar em prática um esquema articulado em busca da obtenção de vantagem indevida com a venda de decisão judicial.

Logo, o denunciado WENDELL KARIELLI GUEDES

SIMPLICIO, indiretamente, solicitou para si e para outrem, em razão da função, vantagem indevida, às vítimas Sérgio
Chiodi
,
Valmor

Brolim
, Narciso Correa,
Jandir

Antonio
Dal
Agnol
e Lírio
Enderle
.

Para conseguir consumar o intento criminoso, associou-se

aos denunciados JOBER MISTURINI e JARBAS LINDOMAR DA ROSA em Vera/MT e aos denunciados CAROLINE STELANELLO SEGNOR e LEANDRO SAUER em Feliz Natal/MT, com o objetivo de obter vantagem patrimonial indevida por meio da
prática
de crime contra a administração
pública.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE

.
MATO GROSSO oferece denúncia em face de WENDELL KARIELLI GUEDES SIMPLÍCIO, como incurso nas penas dos artigos 288; e 317 c/c o artigo 29, todos do
Código
Penal, por cinco vezes, JARBAS LINDOMAR ROSA, como Incurso nas penas dos artigos 288 e 317 c/c o artigo 29, todos do Código Penal, JOBER MISTURINI, como incurso nas penas dos artigos 288 e 317 c/c o artigo 29, todos do Código Penal, por três vezes, LEANDRO SAUER, como incurso nas penas dos artigos 288 e 317 c/c o artigo 29, todos do Código Penal, e CAROLINA STEFANELLO SEGNOR, como incursa nas penas dos artigos 288 e 317 c/c o artigo 29, todos do Código Penal e, em razão disso, requer seja recebida e autuada a presente, citando-se os denunciados para apresentarem resposta à acusação, instaurando-se o devido processo penal, nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, até a final condenação.
” (Id 265384782).

Observa-se que os fatos
criminosos

foram devidamente expostos, de modo que a descrição do tipo pena
l
imputado ao beneficiário
,
e demais codenunciados
,

foi realizada de forma
satisfatória
ao exercício do direito de defesa, narrando os fatos e as circunstâ
ncias relevantes que o permeiam
,

que ocorreram
contra cinco pessoas distintas
.

Em síntese, constata-se da exordial acusatória que
quando
o paciente (magistrado à época dos fatos) jurisdicionou nas C
omarcas de Vera/MT e Feliz Natal/MT
teria articulado
um plano que contava com a colaboração de advogados e de um oficial de justiça, para obter benef
í
cio financeiro
ao proferir decisões judiciais, tendo, indiretamente, solicitado, para si ou para outrem,
vantagem indevida,
das
vítimas Sérgio
Chiodi
,
Valmor

Brolim
, Narciso Correa,
Jandir

Antonio
Dal
Agnol
e Lírio
Enderle
.

Nesse contexto
, é possível a leitura da
denúncia oferecida
com
a clara compreensão da acusação,
inexistindo ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Não se considera inepta a denúncia
que apresenta, de maneira clara e objetiva, a descrição dos fatos supostamente criminosos, permitindo a identificação dos
elementos probatórios mínimos
para a
configuração do delito
e garantindo
o pleno exercício das garantias constitucionais
.

Desse modo, não há como reconhecer, nos termos pretendidos pelo impetrante, a existência de constrangimento ilegal decorrente do recebimento da exordial acusatória, uma vez que a
peça acusatória
atendeu
adequadamente aos requisitos legais
estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal
,
havendo
elementos mínimos
que apontem
a materialidade e
os

indícios suficientes
de autoria atribuíveis ao paciente.

Nesse particular, constata-se que os elementos informativos foram extraídos inicialmente por meio da Medida de Exceção ao Sigilo Telefônico nº 2007.36.00.011851-6, que tramitava no Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso. Em seguida, houve instauração de procedimento investigatório por este Tribunal de Justiça (nº 7/2014), bem como colheu-se elementos nos autos de investigação nº 8/2014 (antigo PIC nº 03/2007).

Registre-se, outrossim, que foram colhidas provas orais que apontavam a “venda de sentenças”, apurando-se que a maior parte se referia a medidas liminares em ações possessórias e de usucapião, mas também de rejeição de denúncia criminal, inclusive há declarações das partes envolvidas nesses processos.

C
onvém salientar que a

justa causa
consiste na existência de um mínimo conjunto de elementos colhidos
na fase investigativa,
pré
-processual, que guarde relação com a imputação
delitiva
e seja apto a gerar um juízo de plausibilidade
quanto à ocorrência do delito, a justificar

o prosseguimento da persecução penal.

Consoante bem ponderado pela i. PGJ:

“não
está presente qualquer flagrante ilegalidade apta a ensejar o trancamento do curso da ação penal de origem. Em verdade, ao passo que alega inépcia da denúncia, o Impetrante acaba por ingressar em minúcias quanto
às elementares
do crime de corrupção passiva que foi imputado ao paciente, o que denota, desde logo, a
inveracidade
de sua alegação (afinal, o impetrante aponta argumentos defensivos concretos e específicos relacionados a
os fatos imputados ao paciente)
.
Nesse passo, os argumentos sustentados pelo impetrante devem ser
melhor
averiguados no curso da instrução probatória.
(...)
”
(Id 269407764).

De fato,
discussões atinentes à negativa de autoria, devem ser debatidas em momento oportuno, posto que incompatível com esta ação constitucional.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado
Orientativo

n
º
42
:

“Não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito”
.

Cumpre destacar que a fase de instrução criminal constitui o momento processual apropriado para que a defesa técnica produza provas e comprove a veracidade de suas alegações, possibilitando ao magistrado uma avaliação mais aprofundada quanto à autoria delitiva e à eventual tipicidade da conduta. Isso porque, somente com o conjunto probatório integralmente formado será possível
formar uma convicção segura.

Em suma, a
presença de elementos indiciários mínimos colhidos em sede investigativa caracteriza a justa causa, autorizando o
prosseguimento da ação penal.

Portanto
, inviável a apreciação
aprofundada das alegações defensivas
na via estreita do
habeas corpus
, a qual exige prova pré-constituída e incontroversa da ilegalidade apontada.

Convém trazer
recente
julgado desta e. Câmara
:

“
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio
criminis in judicio
, ou seja, somente quando for
manifesta
a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva da punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

4
. Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal. Dessa forma, constatada a subsistência de justa causa ao prosseguimento da ação penal em face do beneficiário deste
writ
, deve a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
” (TJMT, HC
1036671-85.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
j.
12/03/2025
).

Com tais considerações
, incabível o trancamento da ação penal, pois não há falar em inépcia da denúncia
e nem em falta de justa causa.

Pelo
exposto, em
consonância

com
a i. PGJ
,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025